Tribunal: TJPA
Processo: 0814385-16.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814385-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DHEMESON ALMEIDA DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE CONCEDEU AO APENADO A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO - INSURGÊNCIA MINISTERIAL – CASSAÇÃO DA R. DECISUM POR DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – PROCEDÊNCIA – REQUISITO DO BOM COMPORTAMENTO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES NÃO PREENCHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso ministerial
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

, inconformado com a decisão proferida pelo MM. juízo da
Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém, que, nos autos do Processo nº. 2000533-96.2023.8.14.0051, concedeu ao apenado DHEMESON ALMEIDA DA SILVA, ora agravado, a progressão para o regime semiaberto.

Nas razões recursais, alega que não houve o preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 112, §1º, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), pelo que requer a cassação da decisão agravada, a fim de que o apenado aguarde a reabilitação da boa conduta carcerária para a referida progressão.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial.

Em 29/08/2024, o juízo
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento do agravo, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Alega o agravante que, à época da decisão recorrida, o apenado não preenchia o requisito subjetivo previsto no art. 112, §1º, da L. 7.210/84,
uma vez que cometeu falta grave consistente em fuga durante a execução da pena
, tendo sido recapturado em 08.11.2023, portanto, há menos de 01 (um) ano, não satisfazendo requisito subjetivo necessário à concessão do benefício,
no que lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, para melhor compreensão da controvérsia, vale transcrever os motivos expostos pelo MM. juízo da execução ao conceder ao agravado a progressão para o regime semiaberto, na parte que interessa:

“(...)

- Requisito Objetivo:

A progressão de regime está prevista no art. 112 da Lei 7.210/1984 e exige do condenado o atendimento dos seguintes requisitos cumulativos: a) requisito objetivo, relativo ao cumprimento de parte da pena no regime anterior; b) requisito subjetivo, concernente ao bom comportamento carcerário; c) exame criminológio, cujo resultado aponte que o(a) apenado possui condições pessoais de adentrar no novo regime.

- Requisito Subjetivo:

Em relação ao requisito subjetivo, sabe-se que o parágrafo 7º do artigo 112, da LEP estabelece que “o bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato [falta grave], ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito”.

(...)

Frise-se que tal regra, nascida a partir da Lei nº 13.964/2019, popularmente conhecida como "Pacote Anticrime", está alinhada com a exigência de uma análise judicial das normas (princípios e regras) vigentes no âmbito da execução penal sob uma perspectiva pro homine, ou seja, que amplie o raio de gozo e exercício dos direitos e liberdades da pessoa humana privada de liberdade. Leia-se:

(...)

Ademais, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que, se a própria Lei de Execução Penal previu expressamente a hipótese de recuperação do requisito subjetivo antes mesmo de completado 1 ano, contado da última falta disciplinar de natureza grave, não haveria, destarte, motivação jurídica idônea e plausível para não reconhecer e estender a aplicação dessa mesma norma, no que tange às demais espécies de falta disciplinar mais brandas (leve ou média), sob pena de se atribuir às faltas leves ou médias consequências processuais (p.ex., impedimento à concessão de progressão de regime) mais severas do que às da falta de natureza grave (p. ex., a possibilidade de progressão de regime, à vista da regra do artigo 112, § 7º, da LEP).

Destarte, desde que atingido o requisito objetivo da progressão de regime (ou seja, desde que se trate de benefício vencido e pendente de concessão), e independentemente da natureza da falta disciplinar (leve, média ou grave) que venha a alterar o status do comportamento carcerário do apenado (por ex., má conduta, conduta regular, etc.), faz-se cabível, ainda assim, a concessão da progressão de regime, por aplicação direta (em caso de falta grave) ou analógica (em casos de faltas leve ou média, por lacuna normativa acerca especificamente de tais espécies) da norma contida no artigo 112, § 7º, da LEP, sob uma interpretação pro homine.

Dessa forma, os documentos constantes nos autos autorizam a progressão de regime, ainda que cometida falta disciplinar de qualquer natureza, em menos de 12 meses da data atual.

(...)

Assim, por não haver motivo razoável para aplicar-se a baliza temporal apenas ao requisito subjetivo, e com vistas a não incorrer na demora excessiva referida pelo STJ para apreciação do pedido de progressão de regime (com consequente constrangimento ilegal), procedo à aplicação analógica do limitador temporal previsto no artigo 112, § 7º da LEP ao requisito legal do Exame Criminológico previsto no artigo 112, §1º, da LEP, de maneira que, nos processos em curso nesta VEP, tão logo atingido o requisito objetivo da progressão de regime, reputar-se-á igualmente preenchido o requisito alusivo ao Exame Criminológico, ainda que pendente de realização ou juntada pela Casa Penal.

III – DO DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 112, da Lei de Execuções Penais, CONCEDO A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ao(à) apenado(a) qualificado(a ) nos presentes autos. Ressalte-se que a decisão deverá ser cumprida pela Casa Penal somente na supramencionada data. (...)”

Pois bem. A progressão de regime é um benefício conferido àqueles que se encontram em cumprimento de pena privativa de liberdade e que carece do cumprimento de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, dispostos no art. 112, da LEP, sendo que o pressuposto subjetivo nada mais é do que uma avaliação social, correspondente à denominada “boa conduta carcerária” (§1º do art. 112), a qual deverá ser atestada por certidão emitida pela Unidade Prisional em que o(a) sentenciado(a) encontrar-se recolhido.

Como visto, o magistrado
a quo
entendeu ter a agravada readquirido o bom comportamento a partir do cumprimento do requisito temporal (objetivo), o que, muito embora seja uma possibilidade prevista no art. 112, §7º, da LEP
[1]
, não se constitui em consequência automática, sob pena de se incorrer em uma interpretação inadequada e simplista do dispositivo legal, afrontando, assim, princípios constitucionais como, por exemplo, o da individualização da pena.

A meu juízo, é mais razoável entender que, na hipótese de a apenado atingir o requisito objetivo, ela PODERÁ readquirir o bom comportamento carcerário, mesmo antes do prazo de 01 (um) ano da ocorrência do fato, no entanto, isso dependeria de um atestado confirmativo da administração prisional e da própria análise das peculiaridades do caso concreto.

In casu
, observa-se que o apenado cometeu falta disciplinar por não ter retornado ao sistema penitenciário após ter sido beneficiado com a saída temporária, tendo se evadido em 30.10.2023 e recapturado em 08.11.2023, não tendo o apenado, ao tempo da decisão agravada (23.07.2024), depurado o período de 12 (doze) meses, necessário à reaquisição do bom comportamento, de modo que é impositiva a cassação da decisão
a quo
, uma vez que não restou preenchido o requisito subjetivo necessário à progressão de regime.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTAS DISCIPLINARES
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1.
A existência de falta grave constitui óbice para a progressão de regime por ausência do requisito subjetivo
. Afigura-se legítimo o indeferimento da progressão de regime prisional, com base em fundamentos concretos, porquanto
não preenchido o requisito subjetivo, em decorrência, essencialmente, do histórico prisional do agravante, em que consta o descumprimento de condições do regime aberto, fuga da prisão e cometimento de duas faltas grave
s.

2. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 699.921/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1, j. 15/02/2022) (grifo nosso)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO QUE CONCEDE AO APENADO PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. INADEQUAÇÃO. COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE EM PRAZO INFERIOR A 01 ANO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o inciso III do art. 83, do Código Penal, no sentido de aumentar a exigência para concessão do livramento condicional, impondo, entre outros requisitos, o bom comportamento do sentenciado durante a execução da pena acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

2. A alínea “b” do inciso III do art. 83, reforça o rigor para o almejo da liberdade antecipada, e não o abrandamento dos outros requisitos descritos nas demais alíneas;

3.
Ainda que a certidão carcerária ateste o bom comportamento, o apenado não preenche o requisito subjetivo para a concessão do benefício, eis que inadequado com o objetivo da Execução Penal
;

4. Agravo conhecido e provido.”
(TJ/PA, Agravo de Execução Penal nº 0809856-85.2023.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 04/09/2023) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE FALTA GRAVE E PLEITO ANTERIOR AO DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 112, §7º DA LEP. ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO QUE NÃO VINCULA O JULGADOR. FUGA E RECAPTURA MEDIANTE A PRÁTICA DE NOVO DELITO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora conste nos autos comprovação da prática de falta grave pelo apenado, com status de mau comportamento averbado em prontuário até 27.12.2021, houve também o implemento do requisito temporal para obtenção da progressão ao regime semi-aberto, o que permite a reanálise do comportamento carcerário do apenado, nos termos do art. 112, §7º da LEP. Todavia,
ainda diante da certidão carcerária de bom comportamento, os fatos noticiados nos autos de execução demonstram a inobservância do apenado quanto a seus deveres e obrigações, fugindo e sendo recapturado após a prática de novo delito, este equiparado a crime hediondo. Sendo assim, não houve de fato o preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão de regime
.

2. Recurso conhecido e desprovido.
”
(TJ/PA, Agravo de Execução Penal nº 0802110-06.2022.8.14.0000, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 20/06/2022) (grifo nosso)

No mesmo sentido, já se manifestou esta Colenda Corte de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESÃO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARCERÁRIA E DE MANIFESTAÇÃ DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU. REQUISITO SUBJETIVO NÃO VERIFICADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A progressão de regime é um benefício conferido àqueles que se encontram em cumprimento de pena privativa de liberdade e que carece do cumprimento de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, dispostos no art. 112, da LEP, sendo que o pressuposto subjetivo nada mais é do que uma avaliação social, correspondente à denominada "boa conduta carcerária" (§1º do art. 112), a qual deverá ser atestada por certidão emitida pela Unidade Prisional em que o(a) sentenciado(a) encontrar-se recolhido.

2. Como visto, o magistrado a quo entendeu ter o agravado adquirido o requisito temporal (objetivo), o que, muito embora seja uma possibilidade prevista no art. 112, §7º, da LEP, não se constitui em consequência automática, sob pena de se incorrer em uma interpretação inadequada e simplista do dispositivo legal, afrontando, assim, princípios constitucionais como, por exemplo, o da individualização da pena.

3. No caso em apreço, consultando o Sistema SEEU, verifiquei que o apenado, em simples petição, requereu o pedido de progressão de regime no dia 10/08/2023 e na mesma data o Magistrado a quo deferiu o pedido, mesmo ausente Certidão Carcerária atestando o bom comportamento do apenado (requisito subjetivo) e ausente a manifestação do Ministério Público de 1º grau. Da decisão, vejo que o Magistrado fundamenta que mesmo havendo falta grave cometida há menos de 12 (doze) meses da data da decisão, os documentos acostados autorizariam a progressão, o que não se coaduna com o entendimento majoritário desta E. Corte de Justiça e dos Tribunais Pátrios.

4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0815589-32.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/03/2024)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial, para cassar a decisão agravada, pois não preenchido o requisito subjetivo pelo apenado, necessário à progressão de regime.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 112
(....)
§7º
- O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

Belém, 29/10/2024